Tribunal: TJES
Processo: 5006810-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA PEGO NOLASCO

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO DE PROFESSORES LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por RITA DE CÁSSIA PEGO NOLASCO. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da real capacidade financeira da embargada, requerendo a revogação da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise da capacidade financeira da embargada para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o acórdão recorrido apresentou contradição interna nos seus fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relativas à concessão da gratuidade da justiça foram devidamente enfrentadas, com base nas provas constantes dos autos que indicavam a insuficiência de recursos da embargada.

Também inexiste contradição, visto que os fundamentos do acórdão são coerentes e claros, não havendo incompatibilidade interna entre suas premissas e conclusões, conforme entendimento do STJ.

As alegações de omissão e contradição configuram mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A análise da concessão da gratuidade de justiça se pauta nas condições financeiras da parte postulante, devendo ser mantida quando os requisitos legais forem demonstrados.

A contradição que enseja embargos de declaração é a contradição interna no acórdão, e não entre o entendimento adotado e as provas dos autos ou a tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp: 1973397 MG, 2021/0378242-4.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006810-64.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

EMBARGADA:
RITA DE CÁSSIA PEGO NOLASCO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
contra v. acórdão (id. 9206201), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
RITA DE CÁSSIA PEGO NOLASCO
.

Em suas razões (id. 9471888), o embargante aduz a existência dos vícios de omissão e contradição, eis que o v. acórdão deixou de observar, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, a omissão da embargada quanto à sua real capacidade financeira, limitando-se a apreciar apenas as afirmações desta de que não possuía condições financeiras e era assalariada no ano de 2019.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da gratuidade da justiça da embargada.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a comprovação do fato extintivo do direito autoral, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida em que apreciou as alegações trazidas pelas partes e constatou a
existência dos requisitos necessários para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à embargada.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. num. 9206201 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Dito isso, no que se refere ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça,
saliento que, nos termos do art. 98, do CPC, a benesse será concedida à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso, as provas carreadas demonstram que a recorrente desenvolveu, até o ano de 2019, atividade laborativa de auxiliar administrativo, auferindo a renda mensal de R$ 1.398,08 (um mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos), como se observa do id. nº 8294383.

Além disso,
o fato dela se encontrar assistida por advogado particular não afasta, por si só, a benesse, estando tal entendimento sedimentado no próprio Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do Colendo STJ. [...]

[...] Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, constato a existência dos requisitos necessários à justificar deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
[...]

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Em relação ao vício de contradição, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença
ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dessa forma, entendo que o v. acórdão não está maculado de contradição, visto que examinou a matéria relacionada ao
benefício da assistência judiciária gratuita
com clareza e sem apresentar contradição nos próprios fundamentos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.